Tribunal: TJMT
Processo: 0002773-75.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002773-75.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GLAUBER HOELSCHER - CPF: 968.607.311-68 (APELANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ELAINE HOFFMANN - CPF: 013.686.871-13 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002773-75.2015.8.11.0045

APELANTE: GLAUBER HOELSCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONSUBSTANCIADA NA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS E NO INDEFERIMENTO DA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES FÍSICAS CORROBORADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES – INVIABILIDADE – DESÍGNIO AUTÔNOMO – INTERVALO CONSIDERÁVEL ENTRE OS EVENTOS – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO A UM DOS DELITOS –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade quando as partes desistem de ouvir as testemunhas arroladas, e o ato é homologado pelo juízo.

A teor do que estabelece o art. 403 do Código de Processo Penal, se o caso não é complexo, as alegações finais devem ser apresentadas oralmente.

A absolvição não tem lugar quando as provas demonstram que o réu praticou os crimes de lesão corporal que lhe são imputados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002773-75.2015.8.11.0045

APELANTE: GLAUBER HOELSCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Glauber Hoelsscher, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar), em concurso material (CP, art. 69).

Em suas razões, assevera que: 1) a sentença é nula, pois “
e
m
que pese ter ocorrido a desistência das testemunhas, tal prática afronta a busca da verdade real
” (sic). Além disso, foi indeferido o pedido para apresentar memoriais escritos; 2) deve ser absolvido, porque “
o exame de corpo de delito que não comprova de forma firme e segura que eventuais lesões tenham sido praticadas pelo apelante
” (sic); 3) “
não há prova de que o apelante tenha em algum momento agido com dolo, ou seja, com a vontade deliberada de violar os preceitos legais que lhe imputou o parquet
” (sic); 4) não é caso de concurso material, mas sim de crime continuado (Id. 27699455).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
28510483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
37544451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002773-75.2015.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante sustenta que a sentença é nula, porque a desistência da oitiva de testemunhas manifestada pelas partes na instrução processual prejudica a busca da verdade real.

Além disso, aduz que foi indeferido o pedido da defesa para apresentar memoriais escritos.

Não há ilegalidade quando as partes desistem de ouvir as testemunhas arroladas, e o ato é homologado pelo juízo.

Nesse sentido:

[...] Em se tratando de testemunha arrolada pelo Parquet, que desistiu da oitiva considerando a impossibilidade de localização, não há qualquer ilegalidade a ser proclamada quando a Defesa não insiste na colheita da prova, não indica endereço para que seja a testemunha localizada e, ainda, não comprova o prejuízo em face da não produção da prova. [...]
(STJ, RHC 51.062/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

[...] Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o ato negativo (não oitiva de testemunha ) foi decorrente de faculdade processual (desistência) provocado pela própria defesa do apelante, ato este realizado em audiência de instrução e julgamento e homologado pelo magistrado de origem (art. 401, § 2o, do CPP). [...]
(TJ/MT, N.U 0028002-75.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

O indeferimento do pleito em que a defesa visava apresentar alegações finais escritas tampouco enseja nulidade.

No ponto, a sentença consignou:

Registro, a pedido do advogado, que apos a coleta do debate oral do Ministério Publico, o mesmo solicitou a conversão em memoriais escritos, alegando que não tinha conhecimento do processo, o que foi indeferido, por não se tratar de causa complexa, bem como tratar-se de processo da meta do CNJ
(Id. 24944462).

A singela leitura dos autos demonstra que o advogado de defesa representa o réu desde o início da ação penal, conforme se vê na procuração acostada no Id.
24944035.

Aliás, a defesa prévia (Id. 24944003) foi subscrita pelo mesmo advogado que participou da audiência de instrução processual (Id. 24944462).

Nesse contexto, mostra-se, no mínimo, duvidosa a alegação de que não conhecia o processo.

De acordo com o art. 403 do Código de Processo Penal, as alegações finais, em regra, devem ser apresentadas oralmente.

A respeito do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Alegações finais orais: em homenagem à celeridade processual e ao princípio da oralidade, que traz consigo a concentração e a identidade física do juiz, devem as alegações finais ser feitas oralmente. Espera-se que, finalmente, as partes se libertem do velho e indevido ditado, feito ao escrevente de sala, reduzido a termo, dirigindo-se, diretamente, ao magistrado, que deve estar presente e disposto a ouvir. Esse relato oral, formulado pela acusação e pela defesa, não será reduzido a termo, pois não é escrito. Findas as alegações orais, constará do termo apenas o resumo (quem pediu o quê). O juiz deve, então, proferir sentença
(Código de Processo Penal Comentado, 13a ed., Ed. Forense, pág. 998 – e-book).

Apenas quando se tratar de feito complexo é que o juiz
poderá
conceder prazo às partes para apresentá-las por escrito (CPP, art. 403, § 3o).

A matéria tratada nos autos é singela, tanto que, após o indeferimento do pedido, o advogado expôs as teses que entendia pertinentes, e requereu a absolvição do réu (Id.
24944462).

Destarte, não se pode falar em nulidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, INCISO I, DA LEI 8.137/90. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORALIDADE. REGRA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "o ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, "considerada a complexidade do caso ou o número de acusados", o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrito dos argumentos [...] o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.981/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/10/2016).

II - Na espécie, a eg. Corte a quo consignou, expressamente, que o caso vertente teria envolvido apenas um réu, e que o recorrente não demonstrara em que consistiria a complexidade do caso. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1447433/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 24/05/2017).

[...] O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, "considerada a complexidade do caso ou o número de acusados", o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrito dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida.

In casu, verifica-se que o Magistrado de origem apresentou adequada fundamentação para indeferir o pleito de apresentação de memoriais escritos em lugar da dedução oral das alegações finais. Mencionou não se tratar de causa complexa ou com multiplicidade de réus, mas de procedimento para apuração de um único delito - tráfico ilícito de entorpecentes - por um único acusado. Registre-se que os argumentos deduzidos pelo defensor do ora paciente se revelam insuficientes para demonstrar a imperatividade da concessão de prazo para memoriais escritos, pois se cingem à dificuldade de rememoração de elementos essenciais da instrução ocorridos no curso de um ano - inconveniência plenamente previsível ao causídico, que, todavia, somente veio a alegar sua insuperabilidade após o oferecimento das razões orais pela acusação. Assim, não há como entender configurado constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de conversão das alegações finais orais em memoriais escritos. [...]
(STJ, HC 340.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou ao réu 2 (dois) crimes de lesão corporal contra Elaine Hoffmann – com quem manteve relação íntima de afeto –, e foi consubstanciada nos seguintes termos:

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que em meados de julho de 2013, o denunciado Glauber teria tido uma discussão com a vítima e, valendo-se força física atirou-lhe um controle remoto, acertando-lhe na cabeça, causando lesões corporais, consoante vislumbra-se na fotografia de fl. 92.

Ademais, aos 18 de junho de 2014, no estabelecimento "Delta Internet”, o denunciado Glauber e a vítima entraram em uma discussão, tendo o increpado, novamente valendo-se de força física, empurrado a vítima, causando-lhe lesões na cabeça e no antebraço
(Id. 24940451).

Na fase inquisitorial, a vítima relatou:

Que viveu maritalmente com Glauber por 13 anos, não possuem filhos, estão separados há 10 meses, a pedido da depoente, pois ele vivia lhe agredindo,
somente por um vez teria registrado ocorrência policial, eis que ele lhe agrediu ao ponto de mandá-la para o hospital, onde foi preciso dar cinco pontos no local do corte em sua cabeça.
[...]; Que na quarta-feira passada, dia 18/06, Glauber
foi até a empresa, a princípio para conversarem, acabaram discutindo e, ele pegou seu celular, dizendo que ali havia tudo o que ele precisava, pois a depoente tem todas as conversas e ameaças feitas por ele gravadas no celular, seu funcionário Valdemir de Castro tentou intervir, pedindo para ele devolver o celular da depoente, mas Glauber se recusava, e
quando a depoente tentou pegar o celular de volta, ele a empurrou contra o armário, fazendo com que seu cotovelo batesse, que ficou meio avermelhado, e depois é que ficou roxo, do qual teria tirado foto e arquivado em seu celular
[...]
(Id. 24940457).

Gerda Hoffmann explicou que o relacionamento de sua filha com o réu sempre foi conturbado “
por causa do temperamento forte de Glauber
”. Disse que ela sempre foi agredida, mas que não denunciava por medo, porque ele ameaçava matar sua família. Afirmou que mesmo depois da separação as agressões persistiram, e que “
aqui em Lucas, numa das vezes em que Glauber agrediu sua filha, ela foi parar desmaiada no hospital, e com um corte profundo na cabeça
” (Id. 24941481).

Este é o depoimento de Daiane de Lima Silva Camargo:

[...] Que certa manhã o Glauber apareceu na empresa, entrou na sala dele e da Elaine, mas que não havia porta, por isso dava para ouvir tudo o que estava acontecendo ali dentro, e também se fazia presente, na sala deles o Valdemir, que havia sido contratado pelo Glauber, a princípio como gerente administrativo; Que logo deu para ouvir que Glauber e Elaine estavam discutindo, Glauber queria um determinado valor em dinheiro, e acusava a Elaine de ter pego um certo valor da empresa, a discussão se acirrou, de repente ouviu a Elaine pedindo para o Glauber devolver o celular dela, e ouvia a voz do Valdemir também pedindo ao Glauber para devolver o celular da Elaine, e Glauber dizia que não ia devolver, pois ali tinha todas as provas que ele precisava, e
quando Elaine tentou tomar o celular de volta, ele a empurrou, segundo ela, contra o armário, e deu para ouvir o baque, momento este em que teria se levantado da cadeira na qual estava, e entrou na sala, se deparou com Elaine já começando a chorar
, Valdemir pedia para Glauber entregar o celular, mas ele não entregava, quando então Valdemir disse: “pelo amor de Deus, Glauber, em nome de Jesus, devolve esse celular’, Elaine pedia para a depoente chamar a polícia, Glauber entregou o celular ao Valdemir, que entregou para a Elaine, e o próprio Valdemir, vendo aquela situação, disse a depoente que ligasse para a polícia, nisso Glauber lhe olhou e disse: “Daiane, não chama a polícia, vamos repreender o demônio que está dentro desta mulher”, se referindo a Elaine; Que ao ligar para a PM, a Elaine pegou o telefone, e ela mesma falou com os policiais, nisso Glauber começou a adular a Elaine, chamando-a de amor, dizendo ainda que ele nem deveria chamá-la de amor, pois estavam separados, mas que ela era o amor dele, e pedia para ela não chamar a policia; [...] Que numa outra vez, ele bateu nela, e a feriu, causando um corte profundo na cabeça, que ela foi parar no hospital quase morta; Declara neste ato, que quando começou a trabalhar ali teria visto o cabelo dela que ainda estava crescendo no lugar que tiveram que fazer a raspagem no hospital, para darem os pontos no corte, e viu também as fotos que ela guarda referente a isso [...]
(Id. 24941483).

Silvaneide da Conceição Batista relatou “
que Glauber agrediu a Elaine em casa, vindo a feri-la na cabeça, foi ele mesmo que ligou para seu celular, lhe pedindo para ir até a casa deles, para acudir a Elaine, e durante atendimento médico, um policial entrou ao hospital, mas Elaine não quis fazer a ocorrência contra Glauber, por causa do medo que ela tem dele
” (Id. 24941486).

Nadir Martins Hoelscher declarou que “
seu filho realmente está tendo problemas de relacionamento, e quando ela está de TPM briga com todo mundo, mesmo com os funcionários, que já teria tentado ajudá-la, mas não tem como, pois ela não aceita ajuda
”, e que a vítima “
teria dito que se ficar sem dinheiro ela mata o Glauber
” (Id.
24941993).

Valdemir Domingues Castro “
declarou não ter visto o Glauber agredindo a Elaine, e que ela, possivelmente, ficou com o braço avermelhado no momento em que partiu para cima do Glauber, pois ele bateu as costas na parede, e havia um armário ao lado”
(Id. 24941997).

Eliane de Nazaré Vilhena de Souza disse que a vítima lhe confidenciava as agressões (Id. 24941999).

Na delegacia de policia, o réu sustentou que
“
enquanto o depoente assistia TV, ela tentou lhe ferir com uma faca, e alega que para se defender, teria batido nela com o controle remoto da TV, no entanto, alega que teria tentado atingir na mão dela, para conseguir fazer com que ela largasse a faca, mas acertou-a na cabeça
”
(Id.
24941995).

Em novo depoimento, alegou que “
não tomou o telefone dela, apenas o segurou, pois ela gesticulava com o aparelho, como se fosse lhe bater com ele, ao segurar o celular, alega que foi ela que o empurrou, "o acuou num canto", e fazendo o maior escândalo
” (Id. 24942451).

Na instrução processual, a vítima confirmou ter sido agredida pelo réu, como se vê no trecho transcrito:

MP: A senhora consta aqui como vítima de duas agressões que o Glauber teria praticado contra você em meados de junho de 2013 e em 18-6-2014, como que foram essas agressões, o que aconteceu?

V: Assim, pelo tempo eu nem me recordo mais direito...

MP: Eu vou me referir mais específico no que consta na denúncia [...] se consegue recordar. Segundo consta, em meados de junho de 2013, o Glauber teria tido uma discussão com você, e valendo-se de força física ele atirou um controle remoto acertando em sua cabeça, causando lesões corporais, é isso?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Como que foi esse dia, você lembra do dia?

V: Lembro.

MP: [...]?

V: A gente começou a discutir, eu pedi a separação, começamos a discutir aconteceu esse fato.

MP: Vocês começaram a discutir porque, só por causa do pedido de separação?

V: Isso.

MP: Ele não queria?

V: Não.

MP: Vocês começaram a discutir sobre bens também?

V: Também.

MP: E no meio dessa discussão ele jogou o controle remoto na sua cabeça?

V: Hunrum, na hora da raiva, né?, os dois alterados no momento.

MP: E a senhora agrediu ele de alguma forma?

V: Não.

MP: Ele agrediu a senhora estavam discutindo verbalmente?

V: Isso, verbalmente.

MP: Agressão física foi ele que fez?

V: Isso.

MP: A senhora, digamos assim, não justificou de nenhum modo a agressão física?

V: Não.

MP: Não, né?

V: Não, só assim, a gente não estava se entendendo já fazia alguns meses, chegou ao ponto que eu pedi a separação, daí ele não quis aceitar na época, né?

MP: E esse controle acertou sua cabeça?

V: Isso.

MP: Causou machucado?

V: Hunrum.

MP: Causou lesão?

V: Hunrum.

MP: Teve que dar ponto?

V: Sim.

MP: Consta aqui nos autos uma fotografia, fl. 97, a senhora lembra de ter tirado essa fotografia aqui?

V: Hunrum.

MP Foi esse machucado [o promotor mostra a fotográfica para a vítima]?

V: Foi.

MP: Tem aqui também fotografias de machucado no braço, a fotografia [...] aqui?

V: Hunrum.

MP: Foi ele que produziu também?

V: [a vítima faz sinal positivo].

MP: Foi na mesma ocasião?

V: Na mesma ocasião.

MP: Como que ele machucou o braço da senhora aqui?

V: Segurando forte.

MP: Segurando?

V: Hunrum
.

MP: Ele segurou forte antes ou depois de te acertar com o controle?

V: Antes.

MP: Segundo consta na denúncia também, no dia 18 de junho de 2014, quase um ano depois, lá na Delta Internet, ele novamente agrediu a senhora, consta aqui que vocês tiveram uma discussão e ele empurrou a senhora?

V: Isso.

MP: Causando lesão na cabeça e antebraço?

V: Hunrum.

MP: Como que foi esse dia?

V: A gente começou a discutir devido à empresa, estava separado, mas a empresa tinha junto ainda, a gente acabou discutindo, onde os dois se alteraram e ele acabou me empurrando
.

MP: Essa discussão era sobre o que?

V: Sobre a empresa.

MP: Sobre coisas da empresa?

V: Isso.

MP: Negócios?

V: Isso.

MP: E foi da mesma forma, vocês estavam só discutindo verbalmente?

V: Isso, só verbalmente.

MP: E ele te agrediu fisicamente?

V: Na verdade os dois sempre estavam alterados, nunca ninguém queria aceitar acho que a separação mesmo.

MP: [...] agressão física era só por parte dele nessas oportunidades, a senhora não agredia ele também?

V: Não.

MP: Nesse dia, 2014, além do empurrão ele te agrediu fisicamente mais de alguma forma?

V: Não.

MP: Nesse empurrão onde a senhora machucou?

V: Aqui atrás da cabeça e no braço, que eu não lembro, alguma coisa aqui assim [a testemunha coloca a mão na cabeça e perto do cotovelo].

MP: Essa foto aqui desse ponto, que tem machucado no braço?

V: Foi do controle.

MP: O ponto foi do controle?

V: É.

MP: Entendi, e o braço foi na internet?

V: Foi na empresa que foi do braço.

MP: [...]?

V: Faz tanto tempo, mas o controle eu sei que foi dos pontos.

MP: [...] no dia do controle foi só o controle?

V: Isso.

MP: Aí deu esses pontos na cabeça?

V: Sim.

MP: Essa foto que eu mostrei para a senhora aqui, fl. 97?

V: Hunrum.

MP: É isso?

V: É isso.

MP: Não teve mais nenhuma agressão?

V: Não.

MP: depois na internet [...] foi só empurrão?

V: Empurrão, isso.

MP: E causou esses machucados no braço. Além dessas situações, ele te agrediu de alguma outra forma?

V: Não, só discussão mesmo, toda vez a gente só discutia mesmo.

MP: Só discussão?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: teve essas agressões de 2013 [...], vocês separaram [...]?

V: Isso, a gente separou, 2013 a gente separou nesse período aí, depois que aconteceu isso a gente nunca mais voltou, nunca mais a gente teve nada.

MP: Porque vocês tiveram contato de novo em 2014?

V: Por causa da empresa.

MP: a empresa continuou junto?

V: Isso.

[...]

MP: Como está hoje?

V: Ainda tem a empresa junto.

MP: A empresa junto separados?

V: A gente esta na justiça, né?

MP: Mas relacionamento amoroso?

V: Não, cada um seguiu a sua vida, cada um está bem resolvido, até fez surpresa quando veio esse...

MP: Não teve mais agressão [...]?

V: Não, já tinha encerrado, hoje é só profissionalmente mesmo.

MP: Nesse dia que ele empurrou, esse machucado no braço, a senhora bateu o braço em algum lugar?

V: No armário.

MP: Armário?

V: Hunrum.

MP: Ele chegou a agredir alguém mais esse dia na empresa?

V: Não.

MP: Funcionário?

V: [a vítima faz sinal negativo].

MP: Sua mãe, parente seu?

V: Na verdade assim, sempre teve discussão, tanto que tinha uma funcionária lá que as vezes discutiam, com minha também por causa da separação, aquele negócio que as vezes a família se envolvia, acabava tendo discussão.

MP: Agressão [...] foi verbal?

V: Isso.

Defesa: A senhora comentou que sempre os dois estavam bem alterados?

V: Hunrum.

Defesa: Queria saber se nesse episodio do dia do controle , por acaso a senhora chegou a segurar o Glauber de uma maneira, ou momento, a senhora foi para cima dele?

V: Não.

Defesa: Não com intenção de agredir, se aproximou dele?

V: Não, só pedi a separação, ele falou que não me daria a separação.

Juiz: Em complementação a isso que o advogado pediu, de forma mais objetiva, essas atitudes, tanto em 2013, quanto em 2014 [...], foi em defesa dele ou não?

V: Como assim?

Juiz: Estava se defendendo da senhora quando ele jogou o controle?

V: Não.

Juiz: Ele estava se defendendo da senhora quando ele empurrou?

V: Não.

Juiz: Nenhum desses dois momentos foi em razão de ele se defender?

V: [a testemunha faz sinal negativo], não, no dia do controle foi porque já fazia dias que a gente estava só discutindo, uns três meses, chegou a última semana assim que estava no limite, até foi uma semana que minha mãe veio, ficou uns três dias comigo, ele nem conversava com minha mãe, não conversava comigo [...], não posso levar uma relação dessa adiante daquela maneira; minha mãe foi para casa naquele dia, deixei ela na rodoviária, cheguei em casa e falei que a gente tinha que conversar, que a gente tinha que se separar, que não dava mais, foi onde ele falou que não aceitava a separação, a gente começou a discutir e onde acabou jogando o controle na minha cabeça.

Juiz: E em 2014?

V: Foi onde a gente discutiu dentro da empresa por causa de uma transferência bancária nesse dia.

Juiz: em nenhuma dessas duas vezes foi para se defender da senhora?

V: Não
(arquivo digital).

Jorge Zortea – testemunha arrolada pela defesa – esclareceu que conhece o réu há alguns anos, e que nunca presenciou ele agindo com “expressão ou fala agressiva”. Sobre os fatos nada disse (arquivo digital).

Em juízo, o réu permaneceu em silêncio (arquivo digital).

Não prospera o pedido de absolvição.

Em ambas as fases processuais, a vítima confirmou que foi agredida pelo réu quando lhe disse que queria a separação, oportunidade em que ele lhe atingiu com um controle remoto, causando uma lesão na cabeça.

O ferimento foi registrado na fotografia encartada no Id.
24941485
.

O depoimento de Silvaneide da Conceição Batista Batista corrobora a agressão, no ponto em que afirma que “
no dia em que Glauber agrediu a Elaine em casa, vindo a feri-la na cabeça, foi ele mesmo que ligou para seu celular lhe pedindo para ir até a casa deles, para acudir a Elaine”.

Embora ela não tenha sido inquirida na fase judicial, o depoimento que prestou na fase inquisitorial
se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

De fato, perante o delegado de polícia o próprio réu admitiu que causou a lesão; contudo justificou sua conduta aduzindo que tudo aconteceu porque a vítima “
tentou lhe ferir com uma faca”
(Id.
24941995).

A despeito da alegação de legítima defesa, a tese sequer foi sustentada no apelo.

Também há provas substanciais da agressão ocorrida em 18-6-2014.

No ponto, a ofendida explicou que, apesar de ter se separado do réu depois que ele lesionou sua cabeça, a empresa continuou sendo administrada por ambos e, nesse dia, discutiram por causa de uma transferência bancária. Não satisfeito, o réu lhe empurrou contra o armário, ferindo seu antebraço e a parte de trás da cabeça.

O exame de corpo de delito comprova a agressão. O documento registra que Elaine apresentava lesões de “natureza contusa”, consistentes em “escoriações na região pariental esquerda e no terço superior e médio antebraço direito” (Id.
24940460).

Apesar do silencio que manteve em juízo, a respeito desse fato o réu disse para o delegado de polícia que não agrediu Elaine, e que “
foi ela que partiu para cima, o acuou num canto, e pode ter sido neste momento, que talvez ela tenha se lesionado
” (Id. 24942451).

Não é demais destacar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de prova, como ocorre nos autos. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Por outro lado, os argumentos aduzidos no apelo são incapazes de desconstituir a ocorrência do ilícito e sua autoria.

Embora a defesa argumente que as lesões constatadas no laudo pericial divergem das fotografias trazidas aos autos, o discurso não se sustenta.

Como bem explicado pela vítima, foram duas as agressões que sofreu.

A primeira resultou em ferimento da cabeça, onde a vítima levou alguns pontos, e está estampada na fotografia encartada no Id.
24941485
.

O laudo pericial se refere ao segundo evento. Dessa vez, a vítima foi empurrada contra um armário, sendo certo que a agressão resultou em uma lesão contusa na parte posterior da cabeça.

A alegação de que “
não há provas de que ao apelante tenha agido com dolo
” (sic) também se mostra despropositada.

Diante da natureza das lesões que provocou na vítima não é crível cogitar que não havia a intenção de agredi-la.

A dinâmica dos fatos corrobora o propósito lesivo da ação.

De acordo com a vítima, o primeiro crime ocorreu no momento em que disse ao réu que pretendia se separar dele. Por não concordar, ele lhe atingiu com o controle remoto.

O segundo fato também ocorreu em momento de desentendimento entre as partes. Dessa vez, a divergência foi provocada por questões relativa à administração da empresa.

Nesse contexto, não há se falar em ausência de dolo:

[...] Inviável acolher tese a dizer com ausência do animus laedendi no crime de lesão corporal de âmbito doméstico quando esse elemento subjetivo for aferido de forma robusta a partir do laudo de lesões e das provas orais coligidas. [...]
(TJ/MT, N.U 0030103-85.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

[...] O tipo penal previsto no § 9o do art. 129 do Código Penal tem como elemento subjetivo o dolo, que pode ser “direto ou eventual”, Pratica o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar o agente que ao “incentivar” a vítima a lhe acompanhar até a residência casal, perde a medida de sua ação e a lesiona
. (TJ/MT, N.U 0000666-36.2015.8.11.0020, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

Destarte, diante de provas seguras que o réu agrediu fisicamente a ofendida, inviável a absolvição pretendida.

Tampouco prospera a pretensão de ver reconhecida a continuidade delitiva entre os eventos.

De acordo com o art. 71 do Código Penal, o crime continuado se caracteriza quando o agente, mediante ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Também é necessário que os delitos tenham similaridade quanto ao
tempo,
ao lugar, e a maneira de execução.

Além disso, o entendimento dominante exige que haja um vínculo entre as condutas, de modo que uma pode ser considerada continuação da outro.

Nesse sentido:

[...] O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. [...]
(STJ, HC 490.707/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Embora se trate de duas agressões cometidas no contexto de violência doméstica e familiar, não há vinculação entre elas.

Como bem explicado pela vítima, a primeira agressão ocorreu porque ela anunciou que pretendia se separar do réu, e ele não concordou com a situação.

O outro crime foi motivado por desentendimento relativo à administração da empresa.

Além disso, a primeira agressão ocorreu em meados de 2013, enquanto que a segunda deu-se apenas em 18-6-2014.

De tal sorte, não há se falar em continuidade delitiva:

[...] Não há se falar em continuidade delitiva se o réu, agiu motivado por desígnios diversos, não bastando, pois, a semelhança ou mera repetição de atos delituosos num determinado espaço de tempo e lugar para se configurar o crime continuado.’ (TJMT, RvC 80741/2015) ‘Se evidenciado que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, configura-se o concurso material , e não a continuidade delitiva (STJ, HC 278673/RS) (TJMT, AP NU 0002013-38.2011.8.11.0055) [...]
(TJ/MT, N.U 0010569-91.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

[...] Os crimes de tráfico de drogas não foram praticados nas mesmas condições de tempo , lugar e maneira de execução, havendo diversidade de agentes e lapso temporal superior a 30 dias entre um crime e outro, situação que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva , não se podendo confundir crime corriqueiro/habitual com continuidade delitiva. [...]
(TJ/MT. N.U 0045611-71.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a fase intermediária da dosimetria da pena merece ajuste.

Conquanto tenha justificado sua conduta em suposta agressão cometida pela vítima, certo é que, perante o delegado de polícia, Glauber admitiu ter causado a lesão na cabeça de Elaine com o controle remoto.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Embora reconhecida em favor do réu, a atenuante da confissão não altera a pena imposta para o delito, em razão do que estabelece a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória. De ofício reconheço a confissão do réu quanto ao primeiro fato, sem alteração da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020